Tribunal: TJDFT
Processo: 0722418-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No 16.654/2018. DECLARAÇÃO INCIDENTAL.
I – Declarada incidentalmente a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei no 13.654/2018, nos termos da decisão proferida nos autos no 2018.00.2.005802-5 pelo Conselho Especial desta Corte, com fundamento nos arts. 927, V e 949, parágrafo único, do CPC, aplicado subsidiariamente no CPP, por força de art. 3o, para manutenção do emprego de faca como causa de aumento.
II – Recurso ministerial conhecido e provido.